Tribunal: TJPA
Processo: 0804426-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804426-25.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANO NUNES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0804426-25.2023.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANO NUNES BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. VEDAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança de valores de progressão horizontal ajuizada por servidor público efetivo do Estado do Pará, ocupante do cargo de professor, pleiteando o reconhecimento da progressão funcional sobre o vencimento base mensal e o pagamento de valores retroativos de progressões não concedidas. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando a incorporação da progressão nos vencimentos e o pagamento das parcelas retroativas, com base na legislação estadual aplicável ao magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do tempo de serviço prestado em caráter temporário para fins de progressão funcional; e (ii) estabelecer se é aplicável a vedação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspende a contagem do tempo de serviço para progressão entre maio de 2020 e dezembro de 2021, em razão da pandemia de Covid-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao argumento sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço em caráter temporário, observa-se que em nenhum momento foi solicitado, tampouco concedido, o reconhecimento do tempo temporário para progressão funcional.

Dessa forma, considerando que a argumentação do apelante se fundamenta em fato que não foi objeto de pedido pelo autor, tampouco foi deferido na sentença, revela-se desnecessária uma fundamentação mais aprofundada neste ponto.

A vedação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspende concessão de vantagens aos servidores públicos até 31/12/2021, não impede a progressão funcional quando esta decorre de previsão legal anterior à calamidade pública, como no caso do Estatuto do Magistério.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a suspensão de progressões previstas na LC 173/2020 não se aplica a direitos adquiridos com base em normas anteriores à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional de servidor público efetivo deve observar o tempo de serviço prestado sob regime estatutário, não se aplicando ao tempo de serviço temporário.

A vedação da Lei Complementar nº 173/2020 à concessão de progressões funcionais não impede o cumprimento de normas anteriores que asseguram tal direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; LC 173/2020, art. 8º, I; Lei Estadual nº 5.810/94.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0844425-53.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Tribunal Pleno, j. 31/07/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/10/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ
,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DE PROGRESSÃO HORIZONTAL, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a mencionada ação, na qual narrou que exerce o magistério na Secretaria de Estado de Educação do Pará, no cargo de PROFESSOR CLASSE I, sendo servidor efetivo aprovado em concurso público. Contou que o seu ingresso se deu, inicialmente, por meio de contrato temporário de trabalho com Estado do Pará no dia 20 de abril de 1993, e foi efetivado por meio de concurso público, com posse e exercício em 19 de julho de 2006, regido sob Regime Estatutário, de acordo com a Lei 5.810/94.

Assim, requereu a condenação do Estado do Pará, para que reconheça o período de serviço efetivo no magistério para incorporar sobre o vencimento base mensal a progressão funcional de 24,50% adquirida durante o vínculo efetivo, com fulcro no Estatuto do Magistério. Bem como para atualizar a sua referência para 02E, de acordo com o PCCR e que sejam pagos os valores retroativos dos últimos cinco anos das progressões.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos (id n°19916554):

“(...)
III – DISPOSITIVO

Dessa forma, a legislação aplicável ao caso da parte Autora é clara, não restando dúvidas quanto à possibilidade de progredir nas referências de seu cargo e de receber o acréscimo correspondente. Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ que promova a progressão funcional na carreira da parte Autora, aplicando em seus vencimentos as progressões e enquadramentos a que faz jus, nos termos do pedido e da tabela de progressão (com vencimentos em escala progressiva), com reflexos nas demais verbas atreladas (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito). Condeno ainda o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais
”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 19916556).

Em suas razões recursais, aponta sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo prestado como temporário para fins de progressão funcional, visto que a legislação de regência prevê como um dos requisitos o efetivo exercício.

Somado a isso, aduz que a pretensão do autor também compreende a contagem de período não admitido pela LC 173/2020, pela qual restou estabelecido o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV-2 (Covid-19) e definiu uma série de proibições, até 31/12/2021, aos entes federativos afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Assim, aponta que não é possível a contagem do período compreendido entre maio de 2020 a dezembro de 2021, nos termos do art. 8º da mencionada legislação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença proferida, julgando improcedente o pleito da parte autora.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id n°19916558).

Instado a se manifestar, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Antes de mais nada, ressalto que o recurso de apelação se
l
imita a dois pontos específicos
:
1) a impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado em caráter temporário para fins de progressão funcional; 2) a impossibilidade de contagem do período compreendido entre maio de 2020 e dezembro de 2021, em razão da Lei Complementar nº 173/2020, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Dessa forma, o presente voto se restringirá exclusivamente à análise dessas duas questões.

Quanto ao primeiro ponto
,
o apelante sustenta a impossibilidade de se considerar o tempo de serviço prestado em caráter temporário para progressão funcional, uma vez que a legislação vigente estabelece como requisito essencial o efetivo exercício das funções.

Aqui está a versão aprimorada do seu texto:

Antes de adentrar ao mérito, ressalto que o recurso de apelação se limita a dois pontos específicos: 1) a impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado em caráter temporário para fins de progressão funcional; 2) a impossibilidade de contagem do período compreendido entre maio de 2020 e dezembro de 2021, em razão da Lei Complementar nº 173/2020, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Dessa forma, o presente voto se restringirá exclusivamente à análise dessas duas questões.

Quanto ao primeiro ponto, o apelante sustenta a impossibilidade de se considerar o tempo de serviço prestado em caráter temporário para progressão funcional, uma vez que a legislação vigente estabelece como requisito essencial o efetivo exercício das funções.

Todavia, observa-se que em nenhum momento foi solicitado, tampouco concedido, o reconhecimento do tempo temporário para progressão funcional. Na petição inicial, o autor requer expressamente o "reconhecimento do período de serviço efetivo no magistério para fins de incorporação da progressão funcional sobre o vencimento-base mensal". Ademais, ao longo da sentença proferida pelo juízo
a quo
, é claramente estabelecido que a legislação estadual assegura somente ao servidor efetivo o direito à progressão funcional. A seguir, colaciono alguns trechos pertinentes:

“Observa-se que a legislação estadual
garante ao servidor público efetivo
a possibilidade de ascender dentro do cargo que ocupa, seja pelo decurso do tempo, caso em que a promoção se dará por antiguidade, seja pelo merecimento.

(...)

A teor dos dispositivos acima transcritos,
o servidor público efetivo
da Administração Pública estadual possui direito, decorridos os prazos e atendidos os requisitos, a progredir na carreira, dentro de um mesmo cargo, por antiguidade e por merecimento.

Os aludidos artigos demonstram que a progressão - seja funcional, seja horizontal - será automática, bastando o preenchimento de dois requisitos: a permanência no cargo no interstício requerido
e o efetivo exercício da função no órgão
. Cumprido isto, nasce o direito subjetivo à progressão.

(...)

Assim, considerando
que a parte Autora é servidor público estatutário, nomeado após prévia aprovação em concurso público, ocupando cargo de provimento efetivo
, conforme documentos dos autos, e levando em conta que foram cumpridos os interstícios mínimos exigidos para a progressão horizontal e vertical dentro de seu cargo,
sendo tal progressão exclusiva dos servidores efetivos
,
entendo que deve ser contemplado com a progressão, de acordo com o tempo de efetivo exercício que tiver completado os respectivos interstícios
, sobre o salário base, incidindo sobre as demais verbas, em virtude do acúmulo de progressões não realizadas.”

Dessa forma, considerando que a argumentação do apelante se fundamenta em fato que não foi objeto de pedido pelo autor, tampouco foi deferido na sentença, revela-se desnecessária uma fundamentação mais aprofundada neste ponto.

No segundo ponto tratado no recurso, o apelante aduz que a pretensão do autor também compreende a contagem de período não admitido pela LC 173/2020, pela qual restou estabelecido o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV-2 (Covid-19) e definiu uma série de proibições, até 31/12/2021, aos entes federativos afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Assim, aponta que não é possível a contagem do período compreendido entre maio de 2020 a dezembro de 2021, nos termos do art. 8º da mencionada legislação.

No entanto, a vedação prevista na Lei Complementar nº 173/2020
,
o art. 8º, I, embora disponha sobre a vedação de concessão de vantagens a qualquer título a servidores públicos, excepciona duas circunstâncias: a) decisão transitada em julgado; b) determinação legal anterior à calamidade pública, nos seguintes termos:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

Na espécie, a alteração de nível está prevista no Estatuto do Magistério, anterior à publicação da LC 173/2020.

Destaco que o Tribunal Pleno já se manifestou sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR PEDAGÓGICO- MAG 01.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA "INAUDITA ALTERA PARS". TUTETA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. TESE DE VIOLAÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE O EFEITO CASCATA (ARTIGO 37, INCISO XIV). REJEITADA.
TESE DE EXCLUSÃO DAS CONTAGENS NOS ANOS DE 2020 E 2021 EM RAZÃO DE CLAMIDADE PÚBLICA. INCISO I E IX DO ARTIGO 8º DA LEI 173/202. REJEITADA.
LEIS ANTERIORES À CALAMIDADE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0844425-53.2021.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, Tribunal Pleno)

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EVIDENTE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19. DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRESSÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE DIPLOMA LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858982-16.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL N° 7.507/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTAGEM DOS ANOS DE 2020 E 2021, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º, INCISO I E IX, DA LEI Nº 173/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91.

2 -
Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida.

3 -
A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os períodos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada.

4 -
No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública.

5 –
Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos.

6 -
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818654-44.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024 )

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO/PR. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO AVANÇO HORIZONTAL POR CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DA LEICOMPLEMENTAR Nº 173/2020. DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. DIREITO DA SERVIDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DESPESA ENSEJARÁ EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO PREVISTO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0004612-47.2021.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO DÉBORA DE MARCHI MENDES - J. 16.11.2022)

(TJ-PR - RI: 00046124720218160026 Campo Largo 0004612-47.2021.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Débora De Marchi Mendes, Data de Julgamento: 16/11/2022, 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/11/2022)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CRITÉRIO OBJETIVO PREENCHIDO. NÃO IMPLANTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR. PAGAMENTO QUE É DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO". (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0029457-19.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITODA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TIAGO GAGLIANO PINTOALBERTO - J. 03.05.2021).

RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO- POLICIAL MILITAR. REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO- SUSPENSÃO DAS CONCESSÕES DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO- CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19- IMPOSSIBILIDADE-
INTELIGÊNCIA DO ART 8º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 173/2020. DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA- DIREITO DO SERVIDOR.
PAGAMENTO DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR- 4º Turma Recursal- 0007982-22.2021.8.16.0030- Foz do Iguaçu- Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI- J.06.06.2022

Por todos os motivos, não merece provimento o recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/10/2024